Tribunal: TJDFT
Processo: 0737915-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0737915-75.2020.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: CRISTIA CORREA DE LIMA REU: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos, etc. Diante da certificação do trânsito em julgado (ID 60863003), e considerando que a decisão de ID 20487447 a) fora mantida inalterada, e b) não fixou honorários sucumbenciais (do que se depreende que não é possível majoração em sede recursal, ex vi do art. 85, § 11 do CPC) nem custas processuais, arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 1 de julho de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator